Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLY DE FREITAS LUIZ - CPF: 075.082.921-46 (VÍTIMA), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), DANIEL MORAIS BATISTA - CPF: 061.947.681-85 (PACIENTE), JDC - 2o Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (IMPETRADO), JOAQUIM SOUSA RIBEIRO - CPF: 020.698.771-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), FRANCISCO BORBOSA DA SILVA NETO - CPF: 059.881.251-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FLAGRANTE FICTO. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, IV, do CP), após conversão da prisão em flagrante. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de flagrância, excesso de prazo da custódia cautelar e constrangimento ilegal. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante foi ilegal por ausência de estado de flagrância; (ii) analisar se a prisão preventiva imposta ao paciente configura excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. O estado de flagrante se configura quando o agente é encontrado logo após a prática delitiva, na posse da
res furtiva
, conforme previsão do art. 302, IV, do CPP, e entendimento consolidado do STJ.

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base na materialidade do crime, nos indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente.

5. O excesso de prazo na custódia cautelar não se verifica, pois o tempo de prisão (aproximadamente sete meses) deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a tramitação regular do processo, a complexidade do feito e a realização da audiência de instrução.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é recomendada, em razão do histórico infracional do paciente e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. O flagrante fictício ou presumido se configura quando o agente é encontrado logo após o crime, na posse do bem subtraído, nos termos do art. 302, IV, do CPP.

2. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regularidade da tramitação processual.

3. A reiteração criminosa pode justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, mesmo diante de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, IV, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 20/6/2022; STJ, HC no 276.241/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/4/2019; TJMT, N.U 1027864-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001417-17.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE: DANIEL MORAIS BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
DANIEL MORAIS BATISTA
contra ato comissivo do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO que, nos autos do incidente processual no 1001115-20.2024.8.11.0033, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (id. 266585289).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão foi ilegal, por ter sido realizada sem mandado judicial e fora dos casos de flagrante, em violação ao artigo 302 do CPP; 2) a prisão preventiva, convertida há mais de sete meses, encontra-se em desconformidade com o prazo legal de 90 dias para revisão judicial, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP; 3) a prolongada custódia cautelar, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 263770267).

O pedido liminar foi indeferido (id. 264175773).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 266585289).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 270931386).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Incialmente, em relação à
violação de domicílio alegada pelo impetrante, tal arguição no âmbito da ação penal no 1001155-02.2024.8.11.0033 (id. 177936892) não foi objeto de análise pelo
juízo de primeiro grau, de modo que sua análise por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, por violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, não conheço do
habeas corpus
quanto a esse ponto.

Em relação aos demais pleitos, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade do
habeas corpus
, motivo pelo qual conheço parcialmente do
writ
.

Conforme se infere dos autos, no dia 21/07/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de furto qualificado (id. 263770271 – pág. 4).

Segundo a denúncia, o paciente teria subtraído:

“
para si ou para outrem, com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de TV Sony 32 polegadas, 01 (um) aparelho de TV Philco 50 polegadas, 1 (um) notebook marca Dell, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) anel de ouro, 01 (um) par de brinco de ouro, várias bijuterias, 01 (um) fone marca Apple e 01 (um) relógio, pertencentes à vítima Isabelly de Freitas Luiz
” (ID 164404517, Ação Penal n. 1001155-02.2024.8.11.0033).

Na audiência de custódia, realizada no dia 22/07/2024, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, há a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constatados através do boletim de ocorrência, do depoimento do condutor, e demais documentos. DANIEL MORAIS BATISTA, foi preso pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal (...).

(...) Assim, vê-se que o flagrado tem a conduta voltada para prática delitiva, de modo que necessário se faz a manutenção de sua prisão para fins de evitar a reiteração criminosa, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia da ordem pública e principalmente com aplicação da lei penal, sendo insuficiente, neste caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelos fundamentos acima mencionados. A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Lado outro, ainda que o custodiado apresentasse predicados favoráveis à soltura, vale dizer, a primariedade, o endereço certo e a ocupação lícita, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Demonstrado nos autos com base em dados concretos que a prisão preventiva é necessária para, no mínimo, um dos fundamentos, a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em preponderância dos predicados pessoais em detrimento da custódia acautelatória. ORDEM DENEGADA.” (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Habeas Corpus no 0152192-50.2015.8.24.0000, Quarta Câmara Criminal, Relator Desembargador Jorge Schaefer Martins, julgamento em 03 de dezembro de 2015, publicação em 10 de dezembro de 2015). Outrossim, inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus no 276.241/PE, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgamento em 19 de março de 2019, publicação em 02 de abril de 2019). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado. (...)”
– Id. 163057315 – incidente processual no 1001115-20.2024.8.11.0033.

No dia 04/12/2024, o paciente apresentou pedido de relaxamento da prisão em flagrante e/ou revogação da prisão preventiva (id. 177936892 – ação penal no 1001155-02.2024.8.11.0033), o qual foi indeferido pela autoridade coatora, nos seguintes termos:

“
(...) no que se refere ao pedido de relaxamento da prisão por ausência de estado flagrancial, que se trata de repetição dos mesmos argumentos, já apreciados por este Juízo de maneira fundamentada na decisão de Id. 163057315 do Auto de Prisão em Flagrante no 1001115-20.2024.8.11.0033, quando da realização da audiência de custódia, valendo destacar que restou homologado o auto de prisão em flagrante, afastando as alegações de ilegalidade do estado de flagrância do increpado.

2.1. Além disso, a defesa alega que o réu foi acusado de ter cometido o crime de furto, na residência da vítima, por volta das 19h30min do dia 22/07/2024, contudo, foi preso apenas no dia seguinte, ou seja, no dia 23/07/2024, às 10h00, quando teve sua casa invadida por policiais sem mandado judicial, o que demonstra a inexistência de flagrante pela falta de perseguição ou diligências contínuas para localizá-lo. Contudo, nota-se um aparente equívoco da defesa quanto à interpretação dos documentos que noticiaram a prisão em flagrante de Daniel, mormente porque, conforme descrito na exordial de Id. 164404517, o delito de furto qualificado foi perpetrado pelo réu no período noturno entre os dias 20 e 21 de julho de 2024, em horário indeterminado, enquanto a sua prisão foi efetuada em 21/07/24, ou seja, logo depois da prática do ilícito, ocasião em que foi encontrado em posse das res furtivas, o que inclusive foi confessado por ele em interrogatório perante a Autoridade Policial.

2.2. Outrossim, é pacífico na jurisprudência deste E. Sodalício estadual que eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva, ex vi do enunciado no 27 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT. (...)

2.3. Dessa forma, não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, motivo pelo qual o indeferimento do pleito defensivo é medida que se impõe. (...)

3.1. Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal.

3.2. O fumus commissi delicti está demonstrado nas provas produzidas. O periculum libertatis está consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto das infrações penais praticadas pelo acusado e do modus operandi empregado nos delitos, além de evitar a reiteração criminosa. Observa-se que as circunstâncias da prática delitiva ultrapassam a normalidade do tipo penal, notadamente diante da reiteração delitiva, haja vista que o acusado possui diversos processos registrados na sua folha de antecedentes criminais, bem como cumpriu pena nos autos do Executivo de Pena no 2000006-27.2019.811.0033, o que demonstra a existência do periculum libertatis.

3.3. Assim, verifica-se que os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes. (...)

3.11. Diante disso, liberar o acusado neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos. (...)

3.13. É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.

3.14. Ademais, os predicados pessoais não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. (...)

3.17. Além disso, a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva. A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo réu DANIEL MORAIS BATISTA, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)
”– Id. 180851537 – ação penal no 1001155-02.2024.8.11.0033.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 18/02/2025 e, embora a respectiva ata não tenha sido acostada aos autos da ação penal no 1001155-02.2024.8.11.0033, os relatórios de mídias foram anexados aos ids. 184942823/184959351, havendo indicativo de que o paciente permanece detido, ante a ausência de alvará de soltura.

Pois bem.

De início, convém assinalar que, aparentemente, restou configurado o estado de flagrante, conforme previsão contida no art. 302, inciso IV, do CPP, já que o paciente foi preso horas depois da prática do ilícito, na posse da
res furtiva
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça julgou desse modo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.

3. A operação policial que culminou na prisão do acusado - realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima - foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté - local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraídos -, (...) Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.974.148/SP - Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 20/6/2022.)

Portanto, não há que se falar em inexistência de flagrância.

De outro lado, em que pese a alegação de excesso de prazo, o período da prisão preventiva (aproximadamente 7 meses) não se revela desproporcional ao considerar o deslinde do feito.

A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a constatação de excesso de prazo não deve ser realizada de forma meramente matemática, mas sim mediante análise das peculiaridades do caso, complexidade da causa e fatores que possam influenciar na tramitação da ação penal (TJMT, N.U 1027864-76.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante em

21/07/2024.

No dia 02/08/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu da ação penal pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (id. 164404517 – ação penal 1001155-02.2024.8.11.0033).

Ato subsequente, no dia 15/08/2024, o juízo singular recebeu a inicial acusatória (id. 165418486).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

No dia 18/02/2025 foi realizada audiência de instrução, conforme supracitado.

Nesse quadro, o período da prisão preventiva não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal [apuração de crime de furto e reincidência] e dos atos processuais produzidos [oferecimento de denúncia, atos de citação, apresentação de respostas à acusação, audiência de instrução], os quais são razoáveis e demonstram tramitação regular.

Não bastasse, conforme constou em decisão liminar (id. 264175773), a custódia cautelar foi revista em 16/01/2025 e mantida na origem (id. 180851537 - ação penal n. 1001155-02.2024.8.11.0033).

Diante da reiteração criminosa, resta patente que não se mostram suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP (Relatório de Antecedentes Criminais id. 163008305 – ação incidental no 1001115-20.2024.8.11.0033).

Assim sendo, o evidenciado histórico infracional do paciente recomenda a manutenção da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Criminal 56 deste e. Tribunal: “
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
.”.

Ante o exposto, conhecido parcialmente o
writ
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025